Tribunal: TJMT
Processo: 0042183-47.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042183-47.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HIGOR CAMARGO DE LIMA - CPF: 060.731.551-23 (RECORRENTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (RECORRENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALUIZIO GONZAGA CORREA - CPF: 384.377.591-53 (VÍTIMA), ADALBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 000.003.438-03 (VÍTIMA), RODRIGO INEZ BORGES - CPF: 698.565.751-68 (VÍTIMA), ZAINFE MARQUES RODRIGUES - CPF: 973.147.221-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), determinando a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes;

(
ii
) analisar o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo e a absolvição dos crimes conexos de roubo majorado e associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia baseia-se no juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sem exame de mérito aprofundado, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos por boletins de ocorrência, termos de apreensão, relatórios investigativos e provas testemunhais.

5.
A autoria é indicada pelos relatos das vítimas e outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, evidenciando a participação dos recorrentes nos crimes narrados.

6.
O princípio do
in dubio
pro

societate
rege a fase da pronúncia, determinando que as dúvidas sobre elementos subjetivos do crime, como o dolo, sejam apreciadas pelo Tribunal do Júri.

7.
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo exige prova incontroversa da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica
neste momento
.

8.
A análise dos crimes conexos, como roubo majorado e associação criminosa, é de competência do Tribunal do Júri, sendo vedado ao magistrado suprimir sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado o aprofundamento probatório na fase de admissibilidade.

2.
A competência do Tribunal do Júri prevalece nos crimes dolosos contra a vida e em delitos conexos, cabendo aos jurados
a
análise da configuração dos crimes conexos.

3.
A desclassificação de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo depende de prova incontroversa que afaste o dolo homicida, devendo eventuais dúvidas
serem
submetidas ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121, § 2o, V e VII, 14, II, 157, § 2o, II e § 2o-A, I, 288; Código de Processo Penal,
arts
. 78, I, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n. 0004019-07.2018.8.11.0044, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 14.05.2024; STJ, HC n. 876.770/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
0042183-47.2018.8.11.0042

– COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE
S
:
-

HIGOR CAMARGO DE LIMA

-
RODRIGO DA SILVA JESUS

RECORRIDO :
-
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Higor
Camargo de Lima

e

Rodrigo da Silva Jesus
, visando reformar a decisão proferida
nos autos n.
0042183-47.2018.8.11.0042
,
pe
lo

juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
que
pronunciou
os recorrentes pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
(
art.

121, § 2o,
V
e
VII c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,
roubo majorado
(
art
. 157, §
2o, II e § 2o-A, I
, do Código Penal
)
e
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal)
submetendo-o
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O recorrente
Higor
Camargo de Lima
, em suas razões recursais vistas no Id.
227171754
postula
a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, ou, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio para disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei
n.
10.826/03), sustentando a ausência de dolo específico. Ademais, pleiteia a absolvição dos crimes conexos de roubo majorado e associação criminosa.

O recorrente
Rodrigo da Silva Jesus
, por sua vez, nas razões que estão no I
d.
227171755
,
requer a impronúncia
sob alegação
de insuficiência de indícios de autoria
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id.
227171761
)
.

Em juízo de retratação
(Id.
227171762
), o magistrado
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parece
r,
da lavra d
o
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Élio
Américo
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
237395165
), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado na modalidade tentada, roubo majorado e associação criminosa [art. 121, §2o, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, e art. 288, caput, todos do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia dos recorrentes [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus
acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio
pro

societate
– 2. Almejada desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo pelo recorrente
Higor
Camargo de Lima [art. 15 da Lei no 10.826/2003] - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de
“...

factum

internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 3. Almejada absolvição dos delitos de roubo majorado e associação criminosa pelo recorrente
Higor
Camargo de Lima – impossibilidade - crimes conexos que também devem ser submetidos à apreciação dos jurados– P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025